Tribunal: TJES
Processo: 5000508-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000508-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MARCELO PINTO DE SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME.
REINCIDÊNCIA.
CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE.
APLICAÇÃO
DA LEI MAIS BENÉFICA.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

1. O entendimento pacífico desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas.

2. Os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, se estendendo sobre a totalidade das penas – incluindo os crimes comuns – por se tratar de condição pessoal do apenado.

3. Antes do advento da Lei nº 13.964/2019, o art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/1990 não detalhava a progressão com base na reincidência genérica ou específica, de modo que, havendo a prática de crime hediondo – com ou sem o resultado morte – e sendo o apenado reincidente, deveria incidir a fração de 3/5, o que equivale a cerca de 60% do total da pena. Com a nova redação do art. 122 da LEP, adotando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, foi aplicada a fração de 50% (cinquenta por cento), o que, inclusive, é mais benéfico ao apelado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCELO PINTO DE SIQUEIRA

em face da Decisão proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da execução penal nº 0003027-95.2007.8.08.0050, indeferiu a retificação do cálculo para fins de progressão de regime.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que não é reincidente específico em crime hediondo, o qual fora praticado anteriormente à vigência da Lei nº 13.964/19, razão pela qual deveria incidir a fração de 2/5 (dois quintos) nos cálculos para fins de progressão de regime, por se tratar de norma mais benéfica ao apenado.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para retificar os cálculos para concessão do referido benefício executório.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 7108245).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCELO PINTO DE SIQUEIRA

em face da Decisão proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da execução penal nº 0003027-95.2007.8.08.0050, indeferiu a retificação do cálculo para fins de progressão de regime.

Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que não é reincidente específico em crime hediondo, o qual fora praticado anteriormente à vigência da Lei nº 13.964/19, razão pela qual deveria incidir a fração de 2/5 (dois quintos) nos cálculos para fins de progressão de regime, por se tratar de norma mais benéfica ao apenado.

Diante disso, requer seja reformada a decisão agravada para retificar os cálculos para concessão do referido benefício executório.

A Promotora de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.

Pois bem.

Importa destacar o entendimento pacífico desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas, a saber:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS CONDIÇÃO PESSOAL INEXISTENCIA DE REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência (EREsp 1738968/MG), pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas daquela corte, permitindo inclusive o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento. Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. 2) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210040190, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada. 2. Não há que se falar em preclusão quando o magistrado corrige erro material, de forma que não configura inovação na situação jurídica do réu, mas apenas adequação à realidade já reconhecida em condenação transitada em julgado. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210043400, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

Assim, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, se estendendo sobre a totalidade das penas – incluindo os crimes comuns – por se tratar de condição pessoal do apenado.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada. 3. Na hipótese, o apenado cumpre pena por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado. 4. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares. 5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)

Diante disso, nos autos da ação originária, fora reconhecida pelo Juízo da Execução a condenação do apenado por crime hediondo com resultado morte, bem como sua reincidência genérica, citando os processos a seguir destacados:

Processo nº 12040004157, data do fato 19/01/2004, trânsito em julgado em 07/06/2004, artigo 157, §2º do CP (SIEP item 75.1) – comum.

Processo nº 35020398083, data do fato 24/07/2002, trânsito em julgado em 10/02/2003, artigo 157, §2º do CP (SIEP item 75.1) – comum.

Processo nº 048070155006, data do fato 01/09/2007, trânsito em julgado em 12/08/2009, artigo 28 da Lei de Drogas (SIEP item 75.1) – comum.

Processo nº 0113699-51.2011.8.08.0012,
data do fato 07/02/2011
, trânsito em julgado N/C, artigo 121, §2º do CP.
(hediondo com morte)

Processo nº 0123852-46.2011.8.08.0012, data do fato 30/10/2010, trânsito em julgado em 13/06/2011, artigo 16 do Estatuto do desarmamento.

Ressalto que, diversamente do que pretende a defesa, a legislação anterior é menos benéfica ao apelante.

Isso porque o art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/1990 não detalhava a progressão com base na reincidência genérica ou específica, de modo que, havendo a prática de crime hediondo – com ou sem o resultado morte – e sendo o apenado reincidente, deveria incidir a fração de 3/5, o que equivale a cerca de 60% do total da pena,
in verbis
:

Art. 2º, § 2º. A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação dada pela Lei nº 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei nº 13.964, de 2019)

Com a nova redação do art. 122 da LEP, adotando a jurisprudência dos Tribunais Superiores, foi aplicada a fração de 50% (cinquenta por cento), o que, inclusive, é mais benéfico ao apelado, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO PRISIONAL. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. ALTERAÇÃO DOS PATAMARES DE PROGRESSÃO DO ART. 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL POSTERIOR MAIS BENÉFICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, tornaram-se cruciais para a avaliação do lapso de progressão de regime dois fatores além da hediondez: a ocorrência ou não do resultado morte e a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado. 2. Dado que a lei não dispõe sobre o lapso de progressão para condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte e reincidente genérico, é necessário suprir a lacuna legal, o que se dá por meio da aplicação do patamar referente ao condenado primário, pois o percentual de 60% se destina aos reincidentes específicos em crimes hediondos, diferentemente dos autos, além do fato de o patamar de 70% fazer referência apenas aos reincidentes específicos em crime hediondo com resultado morte, situação também diversa da apresentada. 3. Consoante a previsão legislativa anteriormente vigente, o sentenciado teria de cumprir a fração de 3/5 para pleitear eventual progressão a regime mais benéfico, o que consistiria em patamar superior aos 50% estabelecidos pelo art. 112, VI, "a", da Lei de Execução Penal. 4. Ademais, considera-se que: "[a] vedação do livramento condicional na parte final do dispositivo legal se refere apenas ao período previsto para a progressão de regime, podendo ser formulado pedido de livramento condicional posteriormente, com base no art. 83, inc. V, do CP, que permanece vigente no ordenamento jurídico, não havendo que se falar em combinação de leis" (AgRg no HC n. 722.696/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 3/5/2022). 5. Deve ser reconhecido o acerto do acórdão impugnado, que determinou a retificação do cálculo de penas do reeducando, a fim de constar a necessidade do cumprimento de 50% da reprimenda aplicada na condenação referente ao delito hediondo com resultado morte. 6. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 830.865/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 4/12/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração. 2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a aplicação retroativa do art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP aos condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, é admissível e não prejudicial ao executado, tendo em vista que, em uma interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento condicional somente atingiria o período previsto para a progressão de regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83, inciso V, do CP. Precedentes. 3. Ao recorrente, condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte que é reincidente genérico, impõe-se a aplicação do percentual equivalente ao que é previsto para o primário - 50% (cinquenta por cento), na forma do art. 112, inciso VI, alínea "a", da Lei n. 7.210/1984. 4. A aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 é benéfica ao executado condenado por crime hediondo com resultado morte que ostenta reincidência pelo cometimento de crime comum, pois a incidência da norma penal anterior que regia a matéria implicaria na utilização da fração de 3/5 para fins de progressão de regime, já que a lei anterior não fazia diferenciação entre a reincidência genérica ou específica do condenado para o fim de definir a fração necessária para a progressão. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 820.376/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO OBJETIVO. APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO, COM RESULTADO MORTE. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.º, § 2.º, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes). 2. Com o advento do mencionado regramento, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal. 3. No caso, a situação do Apenado - condenado por crime hediondo com resultado morte, mas com anterior condenação criminal definitiva por crime comum - não encontra previsão específica na nova lei, razão pela qual, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar o ordenamento, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado. Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 50% (cinquenta por cento) da reprimenda, conforme o art. 112, inciso VI, alínea "a", da Lei n. 7.210/1984, fração mais benéfica do que a incidente antes da nova lei. 4. A propósito, a questão foi objeto de deliberação em recurso repetitivo, submetido a julgamento da Terceira Seção, cuja tese foi assim fixada: "[é] reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante" (REsp 1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 632.171/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 29/6/2021.)

Destarte, considerando os elementos supracitados, entendo que não merece reparo a decisão vergastada, mantendo-se os cálculos para fins de progressão de regime prisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo em Execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.